Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. ENUNCIADO N.o 385 DA SÚMULA DO STJ. INAPLICABILIDADE.
I. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito resulta em ofensa à imagem e à reputação, causando desconforto moral, sobretudo na hipótese em que não está inadimplente com as parcelas do empréstimo consignado em folha de pagamento.
II. Incabível a aplicação da orientação constante do Enunciado n.o 385 da Súmula do STJ, uma vez que a inscrição apresentada pelo réu em nome da autora foi efetuada em data posterior às discutidas nos autos, não havendo anotação a elas preexistente.
III. O valor do dano moral deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. Ainda, deve-se levar em consideração que a finalidade da sanção pecuniária não é apenas de compensar a vítima, mas, também, de punir o agente, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito.
IV. Negou-se provimento a ambos os recursos.